Tribunal: TJES
Processo: 0025159-11.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025159-11.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCON VIEIRA DE MIRANDA MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. ORIGEM ILÍCITA NÃO AFASTADA. DOLO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório não revela a inexistência de prévio conhecimento da origem ilícita do bem por parte do recorrente. Condenação mantida.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MAYCON VIEIRA DE MIRANDA MACHADO
contra sentença proferida pela MM Juiz da 6
a
Vara Criminal de Vila Velha/ES Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 180,
caput
, do Código Penal, a 1 (um) ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto e 11 dias-multa, no valor unitário de 1/30 sobre o salário-mínimo.

Em razões recursais, a Defesa pugna, pela absolvição do recorrente, em razão da ausência de comprovação do dolo do denunciado, quanto à ciência da origem ilícita do bem adquirido.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MAYCON VIEIRA DE MIRANDA MACHADO
contra sentença proferida pela MM Juiz da 6
a
Vara Criminal de Vila Velha/ES Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 180,
caput
, do Código Penal, a 1 (um) ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto e 11 dias-multa, no valor unitário de 1/30 sobre o salário-mínimo.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do recorrente, em razão da ausência de comprovação do dolo, quanto à ciência da origem ilícita do bem adquirido.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, “no 24/08/2018, na Rua Ermelinda C. Penha, no Bairro Santa Mônica, Vila Velha/ES, o denunciado foi apanhado conduzido o veículo FORD KA, de placa PPW-0785, com restrição de subtração ilícita, sabendo se tratar de produto de crime.”

Rememorados brevemente os fatos, passo a análise da pretensão recursal, que consiste, exclusivamente, na tese absolutória.

Não assiste razão na oportunidade.

A
materialidade

do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado, auto de prisão em fragrante delito, autos de apreensão e depósito do veículo, boletim unificado relativo ao crime anterior (roubo).

Do mesmo modo, a
autoria
resta comprovada, em razão dos depoimentos prestados pelas testemunhas,
em juízo
, que confirmaram que o veículo, fruto de um roubo anterior, foi encontrado na posse do ora recorrente.

A testemunha João Carlos da Mota de Souza,
em juízo
, confirmou que teve seu carro subtraído em agosto de 2018.

Veja-se:

(...)
que o depoente teve seu veículo roubado no mês de agosto de 2018 não se recordando
o
dia, mas sendo numa sexta-feira, no bairro Novo México, neste
Município
; que o veículo do depoente foi localizado no dia seguinte; que o depoente foi chamado na delegacia e fez o reconhecimento pessoal da pessoa com quem havia sido apreendido o veículo do depoente; que o depoente não reconheceu referido individuo como um dos autores do roubo; que o depoente foi abordado por dois indivíduos que desembarcaram de um veículo que um dos indivíduos estava portando uma arma de fogo; que os dois indivíduos se evadiram do local no veículo do depoente sendo acompanhados do veículo de onde desembarcaram e ao qual chegaram no local, por isso supõe o depoente que havia, pelo menos, um terceiro individuo envolvido no roubo; que não tem condições de identificar os autores do roubo (...).

A testemunha PMES Danilo José Gomes de Araújo, ao ser ouvido perante a
autoridade
judicial
narrou que, em diligência, presenciou o veículo roubado na posse do ora recorrente.

Por sua vez, e
m interrogatório judicial
, o ora recorrente afirmou que adquiriu o veículo por R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em espécie, pela plataforma OLX, de uma pessoa chamada Renato.
Porém, não recebeu, na ocasião da compra, o documento do veículo, nem o recibo.

Dessa forma, não se sustenta a tese da Defesa no tocante à ausência de comprovação do dolo do denunciado, quanto à ciência da origem ilícita do bem adquirido, considerando que a aquisição do veículo deu-se em um valor bem abaixo do mercado (FORD KA, ano 2018), sem qualquer documentação.

Em outras palavras, o ora recorrente não comprovou que desconhecia a origem ilícita do bem, o que impede a descaracterização da conduta dolosa.

Nesse sentido, TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 180, § 3º DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DIRETO CONFIGURADO. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE ATÍPICA. RESTITUIÇÃO PECUNIÁRIA DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE RECLUSÃO E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA CORRETAMENTE FIXADAS. FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA NO MÍNIMO LEGAL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conjunto probatório apto a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de afastar a ilicitude do ato, fato que não ocorreu na hipótese dos autos. Impossível a absolvição ou desclassificação do delito praticado pelo apelante. Precedentes.

(...).
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024180204570, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 29/09/2022).

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO PRESENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA A FORMA CULPOSA. INADMISSIBILIDADE. RES FURTIVA DE ORIGEM ILÍCITA.
1. Não há que se falar em reforma da sentença, eis que proferida nos contornos da legalidade e razoabilidade.

2. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 060160008128, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/08/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022).

Sendo assim, é descabida a tese absolutória pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.